Tribunal: TJDFT
Processo: 0722398-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. DANO MATERIAL EXPERIMENTADO POR TERCEIRO LESADO: ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO/PROPOSTA FRAUDULENTA DE “EMPRÉSTIMO”. INOBSERVÂNCIA DA CAUTELA MÍNIMA EXIGIDA (CHECAGEM OU CONFIRMAÇÃO, INCLUSIVE POR VIA TELEFÔNICA) AO EXTRAORDINÁRIO PEDIDO DO “MÚTUO” A SER OPERADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, CUJO TITULAR DA CONTA CORRENTE DESTINATÁRIA SERIA UM SUPOSTO PRESTADOR DE SERVIÇOS. NÃO EVIDENCIADO PROCEDER ANTERIOR, ENVOLVENDO O REQUERENTE E O TERCEIRO DESTINATÁRIO DA QUANTIA, QUE PUDESSE JUSTIFICAR A PRONTA ACEITAÇÃO, SEM A PRÉVIA CONFERÊNCIA DO “NEGÓCIO JURÍDICO” POR PARTE DO PREJUDICADO. DESÍDIA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA REQUERIDA (LEI N. 8.078/90, ARTIGO 14, § 3o, II). RECURSO PROVIDO.
I. Em 22.4.2020, o requerente teria recebido mensagens por aplicativo de celular (“WhatsApp”) de um amigo (“Edson Toledo”) que teria, em razão de o banco estar “lotado” e de ter ultrapassado o limite diário a transferências, formulado pedido de empréstimo para realizar o pagamento de serviço que teria sido prestado ao solicitante. Aduz que o suposto interlocutor teria se comprometido a restituir os valores no primeiro horário do dia seguinte, inclusive com o acréscimo de eventual tarifa bancária. Após realizar a transferência bancária de R$ 1.670,00 em favor de terceira pessoa (“Daniel Alves de Menezes”), o suposto “amigo” teria afirmado que se confundiu quanto ao valor e, de fato, a quantia a ser transferido seria R$ 3.670,00. Nesse momento, o requerente, sem êxito, tentou entrar em contato com seu amigo e, ao telefonar à esposa dele, constatou a fraude. Pretende indenização por danos materiais e morais.
II. De outro lado, a requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que a ação fraudulenta teria sido perpetrada por terceiros e mediante utilização de falha de segurança do aplicativo de troca de mensagens, que seria gerido por empresas (WhatsApp Inc. e Facebook Inc.) com as quais não possui relação jurídica. No mérito, aduz a sua irresponsabilidade civil com fundamento na inexistência de: (i) comprovação de fato constitutivo do direito do requerente; (ii) de nexo causal, por culpa exclusiva de terceiro. Alega, ainda, culpa exclusiva da vítima, porquanto não teria o requerente se certificado das medidas de segurança necessárias à realização de transferência de valores.
III. Recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à indenização por danos materiais de R$ 1.670,00).
IV. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez evidenciada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual. Ademais, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do requerente, de sorte que a matéria restaria afetada ao mérito.
V. Mérito.
A. Incontroverso que o requerente teria transferido a quantia de R$ 1.670,00, a título de “pedido de empréstimo”, a partir de mensagem fraudulenta de contato do “WhatsApp” de um suposto amigo (“Edson Toledo”).
B. Todavia, o requerente não juntou as mensagens anteriores para se aferir se sempre seria essa a forma de comunicação, sobretudo de pedido de empréstimo de quantia, via aplicativo “Whatsapp”, a ponto de efetuar a transferência ou o depósito, sem a mínima diligência prévia, conferência de dados e confirmação do negócio jurídico.
C. Lado outro, especificamente ao contrato de mútuo, independentemente de quem o solicita, inclusive para não ser confundido como doação, careceria de maiores especificações no caso concreto, sobretudo quanto ao cumprimento da obrigação de pagar.
D. Acresce que o destino do dinheiro da solicitação de “empréstimo” seria conta corrente de terceiro, o qual não integraria a “aparente” relação contratual (e a presente relação processual), de sorte que poderia descaracterizar a obrigação contratual decorrente do “mútuo” (CC, Artigo 586 a 592).
E. O requerente, antes de concretizar a transferência bancária, teria condições de conferir diretamente com o “amigo”, por ligação telefônica, se o urgente “empréstimo” estaria aperfeiçoado, mesmo que o dinheiro fosse destinado a terceiro, a pretexto de realizar pagamento por supostos serviços prestados.
F. E essa medida deveria ter sido adotada, sobretudo para ser avaliado o motivo da urgência da solicitação.
G. A incúria a esse fato extraordinário, ainda que tivesse agido de boa-fé na crença de que atendia à “solicitação” do amigo diante de imprevistos (“banco lotado” e limite diário de transferência ultrapassado), constitui fator determinante a excluir a responsabilidade civil da empresa requerida (Lei n. 8.078/90, Artigo 14, § 3o, II), dado que, diante das circunstâncias do caso concreto, teria efetuado uma transferência de valor sem qualquer corriqueira base contratual entre os envolvidos (CC, Artigo 167).
H. Com base nesses fundamentos, é de se excluir a condenação por danos materiais. Precedente: 3a T. Recursal, Acórdão n. 1264375, DJe 28.7.2020.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios.